Tribunal: TJSP
Processo: 1501302-24.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito nas imediações de igreja e escola. Recurso defensivo parcialmente provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Tráfico que pode ser imputado ao apelante.
3-) Desclassificação para o art. 37 da Lei no 11.343/06 não acolhida.
4-) As penas sofrem

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito nas imediações de igreja e escola. Recurso defensivo parcialmente provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Tráfico que pode ser imputado ao apelante.
3-) Desclassificação para o art. 37 da Lei no 11.343/06 não acolhida.
4-) As penas sofrem ajustes. Pena-base no mínimo, na primeira fase, pela quantidade não exagerada de entorpecentes; na segunda fase, compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a reincidência; e, em terceira fase, não pode incidir o § 4o, art. 33, da Lei de Drogas, reiteração da atividade ilícita. Não se afasta a causa de aumento prevista no art. 40, III do mesmo diploma legal, pois devidamente comprovada pelo laudo pericial do local dos fatos, mantém-se o acréscimo de 1/6 à reprimenda. Pena final: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso.
5-) Pena de multa mantida, pois não contém o vício da inconstitucionalidade.
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita pelas circunstâncias do caso concreto, recidiva criminosa e periculosidade, exigindo maior rigor para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
7-) Detração não acolhida. Ela deverá ser analisada primeiramente pelo juízo das execuções, evitando-se supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
8-) O apelante é beneficiário da Justiça Gratuita, pois representado pela Defensoria Pública. Em razão disso, as obrigações decorrentes de sucumbência ficarão sob condição suspensiva (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil). Isso não se estende à multa processual (art. 99, § 4o, do mesmo diploma legal).
9-) O recorrente está preso (fls. 240).